Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AÇÃO DELATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLO APELO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE COM A UTILIZAÇÃO DE DADOS DO AUTOR. RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA.

1. Recurso do réu. Considerando que a apelação será interposta no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC, o prazo para a interposição do presente recurso findou-se no dia 14/07/2022, sendo a apelação interposta somente no dia 15/07/2022, tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
4. Na hipótese, foi contratado empréstimo com o banco em nome do autor, mediante fraude, haja vista que sequer possui relacionamento com a instituição financeira e, em seguida, o seu nome foi inscrito em cadastros de inadimplentes, o que se afigura suficiente para a configuração do dano moral in re ipsa.
5. O quantum fixado a título de danos morais deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se suficiente e em sintonia com a jurisprudência do Tribunal a fixação da compensação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, do que se apurou, embora não tenha havido danos mais extensos ao autor, certo é que seu nome foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito em razão de contrato firmado por terceiro, mediante fraude, valendo-se de seus dados, a denotar falha na segurança debitada ao banco, hipótese que se configura como fortuito interno cuja consequência é a responsabilidade da instituição financeira.
7. RECURSOS DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTO DESPROVIDO.